Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705176-15.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DENIZIA MARIA DA SILVA COSTA AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DENIZIA MARIA DA SILVA COSTA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo na tentativa de localizar o endereço da parte devedora, sob o argumento de que o endereço da ré era conhecido já que constituiu advogado nos autos e declinou seu endereço. Após indeferido o efeito suspensivo por esta Relatoria (id 23429521), o magistrado exerceu o juízo de retratação e DEFERIU o pedido de consulta aos sistemas conveniados, conforme se verifica do decisum de id 23516722. Portanto, é manifesta a prejudicialidade do presente agravo, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!